Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. INVASÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. MELHOR POSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedentes do STJ.

2. A ação de imissão na posse tem como finalidade apenas a certificação da eventual existência de direito à posse e à indenização por ocupação. Adquire a posse aquele que exerce em nome próprio alguns dos poderes inerentes à propriedade (CC, arts. 1.196 e 1.204).

3. O imóvel objeto da demanda é fruto de cessão de direitos firmada entre particulares. Não está regularizado, não possui matrícula no cartório competente, sendo fruto de parcelamento irregular do solo, sem autorização do poder público. Essas particularidades impedem a imissão na posse em sentido estrito, já que é impossível avaliar o domínio do imóvel, devendo o caso ser analisado com base na melhor posse. Precedentes.

4. Os arts. 560 e 561 do CPC estabelecem que o possuidor tem direito de ser mantido e/ou de ser reintegrado na posse nas hipóteses de turbação e/ou esbulho, desde que demonstre: a posse; a turbação ou o esbulho; a data do evento; a continuação e/ou a perda da posse.

5. Ausentes provas relacionadas aos limites da área possuída, da posse efetiva da área em que o réu promoveu construções e da melhor posse, não há como reconhecer os pedidos autorais de imissão e indenizatório.

6. A falta de prova sobre a suposta ameaça de fechamento de passagem impede a aplicação de advertência ao réu.

7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.